Tribunal: TJDFT
Processo: 0746761-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0746761-08.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 252760127 dos autos originários n. 0700649-88.2024.8.07.0008), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas CNIB, SREI/ARISP, CCS-BACEN, B3, CENSEC, SERASAJUD. O agravante sustenta o cabimento de consulta aos sistemas alternativos CCS-BACEN, B3, SERASAJUD, CENSEC, CNIB e SREI, tendo em vista os princípios da cooperação e da efetividade executiva. Avalia que as medidas excepcionais têm lugar a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito. Explica que, embora o pedido de consulta ao CCS-BACEN tenha sido indeferido, sob o argumento de que o SISBAJUD já abrangeria sua base de dados, ambos possuem natureza distinta. Já a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) constitui ferramenta de prevenção à fraude à execução e de concretização da tutela executiva. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar as diligências postuladas e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator